Tribunal: TJPA
Processo: 0820747-34.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820747-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NILTON ALVES DA COSTA

AGRAVADO: FRANCISCO ALVES DA SILVA, ANA CRISTINA ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por NILTON ALVES DA COSTA contra decisão monocrática que conheceu e desproveu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados por FRANCISCA ALVES DA SILVA. O agravante alega a necessidade de reforma da decisão agravada, sustentando a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a decisão monocrática que apreciou o agravo de instrumento padece de vício por ofensa ao princípio da colegialidade; e (ii) determinar se os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, encontram-se presentes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A permissão para o julgamento monocrático do agravo de instrumento encontra respaldo no art. 932, incisos IV, V e VIII, do CPC, bem como no art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal, visando a celeridade e economia processual, sem prejuízo das garantias constitucionais do devido processo legal.

2.

A exigência cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, não foi atendida, uma vez que o agravante não apresentou provas concretas ou indícios suficientes que corroborem a alegação de dilapidação patrimonial por parte da herdeira ANA CRISTINA ALVES DA SILVA.

3.

As alegações do agravante são genéricas e desprovidas de elementos que sustentem, ainda que de forma indiciária, a prática de dilapidação patrimonial.

4.

O agravante não identificou qual herdeiro estaria na posse dos bens do espólio, o que inviabiliza a análise da existência do alegado risco de alienação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. O julgamento monocrático de agravo de instrumento é permitido quando a matéria controvertida se encontra pacificada na jurisprudência, em observância aos princípios da celeridade e economia processual. 2. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 3. Alegações genéricas, desacompanhadas de provas concretas ou indícios suficientes, não justificam a concessão da tutela provisória em ação de inventário.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 932, IV, V e VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 29/03/2019; TJ-SP, AI nº 2077956-29.2021.8.26.0000, rel. Des. Carlos Alberto de Salles, 28/09/2021; TJ-GO, AI nº 5291990.45.2021.8.09.0000, rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, 12/11/2021; TJ-MG, AI nº 1000021-21.4760-7/001, rel. Des. Yeda Athias, 15/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

_______________________________________________________________________________________________________________________

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820747-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NILTON ALVES DA COSTA

INVENTARIADO: FRANCISCA ALVES DA SILVA

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 23808147

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
NILTON ALVES DA COSTA
em face da Decisão Monocrática (id. 23808147)

que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo ora agravante, contra decisão
interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Capitão Poço/PA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da AÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS nº 0801688-18.2024.8.14.0014 deixados por FRANCISCA ALVES DA SILVA.

Narra a petição inicial (id. 132427051– autos de origem) que a
de cujus
FRANCISCA ALVES DA SILVA veio a ter seu óbito declarado em 16.04.2024 (Certidão de id. 132451709). A falecida deixou os seguintes herdeiros: FRANCISCO ALVES DA SILVA, NILTON ALVES DA COSTA, ANA CRISTINA ALVES DA SILVA e herdeiros de HAMILTON ALVES DA COSTA.

Requer, em sede de tutela provisória de urgência, que se determine a suspensão de qualquer venda ou negociação dos bens pertencentes ao espólio, assim como a proibição de negociação até o fim do processo judicial, uma vez que a herdeira ANA CRISTINA ALVES DA SILVA começou a dilapidar o patrimônio deixado pela falecida.

A DECISÃO objeto do Agravo de Instrumento

foi lavrada nos seguintes termos (id. 132702645 dos autos de origem):

(...) 2. Quanto ao pedido de tutela provisória, no caso, não verifico a presença do fumus boni iuris. O requerente limita-se a fazer alegações genéricas sobre suposta dilapidação patrimonial por uma das herdeiras, sem trazer qualquer elemento probatório que corrobore suas afirmações. Ademais, a inicial sequer esclarece qual herdeiro está na posse dos bens do espólio (dois imóveis rurais e um veículo), informação essencial para análise do risco alegado. Desta feita,
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória com fundamento no artigo 300 do CPC.”

(...)

Capitão Poço (PA), 29 de novembro de 2024.

Andre dos Santos Canto

Juiz de Direito

Em suas
RAZÕES RECURSAIS
(id. 23792747), o Agravante alega que apresentou elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, requerendo a reforma da decisão agravada.

Em conclusão, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento com a consequente reforma da decisão recorrida.

Agravo de instrumento julgado em 10/12/2024, cuja ementa transcrevo (id. 23808147):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Nilton Alves da Costa contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Única de Capitão Poço/PA, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência nos autos do inventário de bens deixados por Francisca Alves da Silva. O agravante alegou dilapidação patrimonial por uma das herdeiras e requereu a reforma da decisão com base no artigo 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela provisória exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do CPC, o que não foi demonstrado no caso.

4. As alegações do agravante sobre a dilapidação patrimonial são genéricas, sem a apresentação de provas concretas ou indícios suficientes que sustentem a prática de atos de alienação dos bens do espólio.

5. O agravante não identificou qual herdeiro estaria na posse dos bens, inviabilizando a análise do alegado risco de alienação.

6. A decisão agravada observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando a adoção de medidas com base em receios abstratos de prejuízo, em respeito ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela provisória de urgência em ação de inventário exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do CPC; 2. Alegações genéricas, desacompanhadas de provas concretas ou indícios suficientes, não justificam a concessão da tutela provisória; 3. A ausência de identificação do possuidor dos bens do espólio inviabiliza a análise do risco de dilapidação patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 29/03/2019; TJ-SP, AI nº 2077956-29.2021.8.26.0000, rel. Des. Carlos Alberto de Salles, 28/09/2021; TJ-GO, AI nº 5291990.45.2021.8.09.0000, rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, 12/11/2021; TJ-MG, AI nº 1000021-21.4760-7/001, rel. Des. Yeda Athias, 15/02/2022.

Transcrevo o dispositivo:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO E DESPROVEJO
o presente Agravo de Instrumento, mantendo o interlocutório guerreado em todos os seus termos. (...)

Irresignado,
NILTON ALVES DA COSTA
interpôs AGRAVO INTERNO (id. 24559559) sustentando a necessidade de reforma da decisão ora agravada. Preliminarmente, aventa o não cabimento de decisão monocrática no julgamento de agravo de instrumento, devendo ser respeitado o princípio da colegialidade.

Aduz a possibilidade de concessão de tutela provisória, dada a desnecessidade de demonstração exaustiva do direito alegado e a não violação de direitos dos herdeiros em caso de deferimento da tutela.

Sustém que a ausência de identificação do responsável pela posse dos bens do espólio não impede a concessão da tutela provisória, uma vez que o perigo de dano (dilapidação patrimonial) é claro e afeta o espólio como um todo.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser reformada a decisão monocrática agravada, reconhecendo-se a situação de hipossuficiência da Agravante e sendo-lhe, consequentemente, deferida a gratuidade.

Não havendo retratação, que o processo seja apresentado em Mesa, para apreciação e total provimento pelo Órgão Colegiado, pelas razões aduzidas.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangulação processual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Esclareça-se, desde já, que nos presentes autos (de Agravo interno em Agravo de Instrumento) cabe analisar tão somente a existência dos requisitos legais para a reforma ou manutenção do
decisum
recorrido.

Bem, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o agravo de instrumento. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal reside no acerto ou não do interlocutório guerreado, em que o juízo de origem indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da AÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS nº 0801688-18.2024.8.14.0014 deixados por FRANCISCA ALVES DA SILVA.

Analisando perfunctoriamente os autos, tenho como evidente que não merecem acolhimento os argumentos da parte recorrente.

De início, cumpre destacar que a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
In verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ressalte-se que os dois requisitos contidos no mencionado dispositivo devem ser cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida antecipatória.

A tutela provisória de urgência exige demonstração mínima de elementos que evidenciem a plausibilidade das alegações do requerente. Contudo, verifica-se que a parte agravante não apresentou provas concretas ou indícios suficientes que corroborem a alegação de dilapidação patrimonial por parte da agravada.

Embora o agravante tenha afirmado que a herdeira ANA CRISTINA ALVES DA SILVA estaria alienando bens do espólio, a documentação apresentada não é suficiente para comprovar tais atos. Em verdade, a parte recorrente juntou uma única foto (id. 132451711 dos autos de origem) que não demonstra qualquer ato de tentativa de alienação do referido bem e/ou sequer qualquer informação acerca da propriedade do bem.

Assim, o juízo
a quo
escorreitamente reconheceu que as alegações são genéricas e desprovidas de elementos que sustentem, ainda que de forma indiciária, a prática de dilapidação patrimonial.

A propósito:

INVENTÁRIO. BLOQUEIO DE BENS. AUSÊNCIA DE RISCO DE DILAPIAÇÃO. Decisão que indeferiu pedido de bloqueio de bens, em inventário. Irresignação da alegada companheira do falecido. Pretensão de bloqueio de bens, por alegações de dilapidação de bens pelo inventariante. Ausência de indícios suficientes de conduta dolosa ou culposa do inventariante para dilapidar bens do espólio. Pretensão da agravante que justificaria prestação de contas da inventariança, em ação própria, para eventualmente resguardar direitos dela se reconhecida a união estável (art. 627, § 3º, CPC). Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 20779562920218260000 SP 2077956-29.2021.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 28/09/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INOMINADA ANTECEDENTE. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. INVENTÁRIO. BLOQUEIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria a ser examinada no agravo de instrumento, por se tratar de um recurso de âmbito absolutamente restrito, secundum eventum litis, circunscreve-se tão somente na análise da decisão fustigada, estando a atenção centrada na presença ou não de acertos ou desacertos que a possam nulificar. 2. O deferimento de tutela provisória, cautelar ou satisfativa, em caráter antecedente ou incidental, condiciona-se à verificação da presença dos requisitos da probabilidade do direito da parte postulante e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme normatiza o artigo 300 do CPC. 3. In casu, não restou evidenciado o alegado risco de dilapidação do acervo hereditário e, como consequência, prejuízo iminente ao herdeiro, não havendo, portanto, justificativa para a imposição de restrição sobre a utilização dos veículos deixados pelo de cujus. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. A C O R D A M os integrantes da Segunda Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão do dia 11 de novembro de 2021, por unanimidade de votos, conhecer do agravo de instrumento e desprovê-lo, nos termos do voto da relatora. (TJ-GO 52919904520218090000, Relator: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - BLOQUEIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM NOME DO INVENTARIANTE - DESCABIMENTO - RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO - IRREGULARIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PELO INVENTARIANTE- NÃO EVIDENCIADOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. -Não havendo indícios da alegada prática de atos de dilapidação patrimonial e tampouco da efetiva irregularidade na gestão e administração dos bens do espólio, o que demanda dilação probatória, afigura-se inviável a concessão de medida tão extrema de bloqueio de bens e valores em nome do inventariante, razão pela qual a manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe. (TJ-MG - AI: 10000212147607001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022)

Além disso, o agravante não identificou qual herdeiro estaria na posse dos bens do espólio, o que inviabiliza a análise da existência do alegado risco de alienação. Essa omissão fragiliza a tese recursal e reforça a ausência de elementos suficientes para a concessão da medida pleiteada.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois impede que medidas precipitadas sejam adotadas com base em alegações que carecem de embasamento probatório mínimo. Ademais, a tutela provisória de urgência não pode ser concedida com base apenas no receio abstrato de prejuízo, sob pena de violação ao devido processo legal.

Diante da ausência de
fumus boni iuris
e considerando que o
periculum in mora
não foi devidamente demonstrado, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Desta forma, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática ora recorrida, nos termos da fundamentação
supra
.

Fica a parte Agravante advertida, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2025